Tribunal: TJMT
Processo: 1017054-36.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017054-36.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO REIS DE ALMEIDA - CPF: 723.676.441-87 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao analisar o laudo pericial e a relação entre as sequelas e a atividade profissional desempenhada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão (CPC/2015, art. 1.022).

4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões pertinentes, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas.

5. A conclusão do laudo pericial foi adequadamente avaliada, e a decisão embargada enfatizou que não houve comprovação da redução da capacidade laborativa do embargante, elemento essencial para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

6. O embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.683.366/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/04/2018, DJe 30/04/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Márcio Reis de Almeida
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, alegando que o acórdão não teria analisado corretamente as conclusões do laudo pericial e que deixou de avaliar a relação entre as sequelas constatadas e a atividade profissional desempenhada.

Com base nesses argumentos, requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, pleiteando a reforma do julgado para concessão do benefício. (id.

270191870)

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 272798387)

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Márcio Reis de Almeida
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

No presente caso, não há qualquer vício a ser sanado, pois a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento.

A alegação de contradição no laudo pericial não procede. O acórdão analisou detidamente a prova técnica e concluiu que, embora o laudo tenha reconhecido a existência de sequelas decorrentes do acidente, não foi constatada qualquer redução da capacidade laborativa do embargante. A mera existência de uma limitação funcional isolada não implica, por si só, o direito ao auxílio-acidente, sendo indispensável a demonstração de que a sequela compromete o desempenho das atividades habituais do segurado, o que não ficou evidenciado nos autos.

A conclusão do perito foi objetiva e respaldada por critérios técnicos, afastando a necessidade de nova perícia, visto que não há indícios de erro ou omissão na avaliação médica realizada.

Quanto à suposta omissão sobre a relação entre as sequelas e a atividade profissional do embargante, esta também não se verifica. O acórdão não ignorou esse aspecto, mas reforçou que o benefício somente é devido quando comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não ocorreu no caso concreto. A decisão embargada enfatizou que o perito analisou o impacto das sequelas no desempenho funcional do embargante e concluiu que não há comprometimento significativo para suas funções laborais.

Dessa forma, não há omissão na decisão, mas apenas a discordância do embargante quanto à sua fundamentação e conclusão.

Nessa perspectiva, o embargante, na realidade, busca reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, pretendendo que esta Câmara adote entendimento mais favorável aos seus interesses. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, sendo cabível por meio de outros recursos processuais, e não por meio desta via.

Esclareço, ademais, que o magistrado não está obrigado a analisar individualmente todos os fundamentos jurídicos suscitados pela parte, sendo suficiente que a decisão aplique a legislação mais adequada ao caso concreto, conforme a convicção do julgador, desde que observe a congruência com os fatos do processo.

São inúmeros os julgados nesse sentido, inclusive do próprio STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ANULAÇÃO. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

[...]

III - Ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação dos arts. 9º, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, haja vista que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV - Na jurisprudência desta Corte, "o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.º, inciso IV, do CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 07/03/2018).

V - Como o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do Tema 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI-QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJU de 13/08/2010).

VI - Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, decisão não fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o caso dos autos. Portanto, ao contrário do pretende fazer crer a parte recorrente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. No mesmo sentido: (AgInt no REsp 1.683.366/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

VII - Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: REsp 1.666.265/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21/03/2018; REsp 1.667.456/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017; REsp 1.696.273/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017.

VIII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

IX - Ainda de acordo com o entendimento dominante desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. A propósito, destaco os seguintes precedentes: (REsp n. 1.833.594/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/5/2020 e AgInt no AREsp n. 1.594.694/MS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020.)

X - O acórdão de 2º Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015.

XI - Não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente, quando já enfrentada a questão sob outro enfoque (AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, DJU de 27/10/1997).

XII - Embora o Tribunal a quo não tenha enfrentado a problemática relativa à responsabilidade da construtora nos termos pretendidos, o aresto impugnado consignou expressamente que restaram devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade envolvendo à recorrente, acentuando a pertinência da condenação, resultante do dano patrimonial e da lesão ambiental, que inclui o déficit temporal de perda ambiental, pelo dano suportado pela vegetação de manguezal e restinga suprimidas, há pelo menos 12 anos, consoante informações colhidas na instrução do inquérito civil e da ação civil pública, e cujas funções ambientais deixarão de ser prestadas, porquanto não haverá demolição do edifício.

XIII - O acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução das controvérsias, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

XIV - Ao contrário do que pretende fazer crer, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

[...]

(AgInt no AREsp n. 2.573.270/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) (
destaquei
)

Ainda, no mesmo sentido:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.

DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 6.º, INCISO XIV, DA LEI N.º 7.713/88. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXGESE DO ART. 111, DO CTN E TEMA 250, DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou devidamente as matérias suscitadas e fundamentou a inexistência de direito à isenção tributária, uma vez que a enfermidade da embargante não se enquadra no rol taxativo do art. 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 250).

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, pois a matéria foi expressamente enfrentada, afastando a possibilidade de interpretação extensiva ou analógica para concessão de isenção tributária.

5. O mero inconformismo da parte embargante com a decisão desfavorável não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O rol do art. 6.º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/88 é taxativo, sendo vedada a concessão de isenção de imposto de renda a patologias não expressamente previstas.”

“2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 8.213/91, arts. 20, I e II, e 21-A; Código Tributário Nacional, art. 111; CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1116620/BA (Tema 250); STF, RE 630137 (Tema 317).

(N.U 1043757-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025))

Dessa forma, a interposição de embargos de declaração é cabível exclusivamente para impugnar vícios específicos do ato decisório, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, a modificar a decisão para adequá-la ao entendimento do embargante, tampouco a atender pretensões que traduzam mero inconformismo ou que possibilitem a reanálise de matéria já decidida.

Assim, os embargos devem ser rejeitados, uma vez que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Face o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025